Tribunal: TJSP
Processo: 1015984-64.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. VAGA DE GARAGEM. DIFERENÇA DE METRAGEM. Decadência. Não há que se falar em decadência, tendo em vista que a demanda não busca abatimento do preço ou rescisão do contrato em virtude de suposto vício redibitório, mas, sim, indenização, sujeita ao prazo prescricional geral (art. 205, CC). Área da garagem. A área subsequente à vaga de garagem não pode ser considerada como

Ementa:
COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. VAGA DE GARAGEM. DIFERENÇA DE METRAGEM. Decadência. Não há que se falar em decadência, tendo em vista que a demanda não busca abatimento do preço ou rescisão do contrato em virtude de suposto vício redibitório, mas, sim, indenização, sujeita ao prazo prescricional geral (art. 205, CC). Área da garagem. A área subsequente à vaga de garagem não pode ser considerada como gramado de uso comum do condomínio, tratando-se, na verdade, de área permeável integrante de sua área privativa, em virtude de sua própria natureza e localização. A presença de guia não impede no caso o seu aproveitamento, inclusive para manobra. A vaga atende ao fim a que se destina, possibilitando o estacionamento de veículos populares, compatíveis com a unidade residencial respectiva. Improcedência do pedido inicial. Litigância de má-fé não caracterizada. A propositura de diversas ações referentes à mesma relação jurídica é opção da parte e de seu patrono, e não configura quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
Recurso da provido e parcialmente provido o da autora.